Tribunal: TJES
Processo: 0029925-82.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029925-82.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA - AFASTAMENTO - DOSIMETRIA QUE DEVE GUARDAR PERTINÊNCIA COM O CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não obstante a revisão do ato administrativo realizada pelo Juízo a quo, assiste parcial razão à apelante, porquanto, de fato, a reincidência foi aplicada na dosimetria de forma absolutamente genérica.

2 - Tal vício, contudo, não importa em nulidade da decisão, sendo possível o decote da circunstância na fração de 1/3. Precedentes.

3 - Não há falar em redução da multa com base nos precedentes persuasivos colacionados nas razões recursais, na exata medida em que cada dosimetria deve ser realizada de forma individualizada, à luz das peculiaridades do caso concreto. Irrelevantes, sob tal prisma, os valores arbitrados em face de outros fornecedores pelo cometimento de infrações diversas.

4 - Recursos conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029925-82.2014.8.08.0024

APELANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Electrolux do Brasil S.A. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reduzindo o valor da multa administrativa para a quantia equivalente a 8.000 VRTEs.

Em suas razões de fls. 249/269 sustenta a apelante, inicialmente, que, mesmo com a redução da penalidade, esta ainda se revela excessiva, sendo necessário novo ajuste em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

E mais: não poderia ser considerada reincidente, ante a genérica alegação lançada pela autarquia em sua decisão.

Aduz que não cometeu infração grave, bem como não auferiu vantagem econômica, sendo mister a reforma da sentença, consoante inúmeras jurisprudências colacionadas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a apelante foi penalizada por infringir o Código de Defesa do Consumidor, porquanto deixou de substituir, no prazo legal, o produto adquirido pela consumidora (fogão).

Em consequência, após o regular processo administrativo, a autarquia aplicou-lhe multa no valor de 24.682,01 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois) VRTEs.

A sentença sob exame vislumbrou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo o montante para 8.000 VRTEs.

Almeja a apelante, em grau recursal, nova redução da penalidade.

De início, constatada a falha na prestação do serviço, não há falar em afastamento da penalidade decorrente do regular processo administrativo.

Especificamente sobre o valor da multa, alvo de irresignação da apelante, relembro que a sua fixação deve observar três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Neste caso, não obstante a revisão do ato administrativo já realizada pelo Juízo a quo, entendo assistir parcial razão à apelante, porquanto, de fato, a agravante da reincidência foi aplicada na dosimetria de forma absolutamente genérica.

Como já decidiu este e. Tribunal,
“
da íntegra do processo administrativo anexado, percebe-se que a reincidência do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pela apelante - nos 5 (cinco) anos anteriores - que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado
”
(TJES. Apelação Cível nº 5000009-39.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro. Data do julgamento 20/05/2021).

No ponto, assim dispõe o artigo 27 do decreto federal nº 2.181/1997:

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Tal vício, contudo, não importa em nulidade da decisão, sendo possível o decote da circunstância agravante indevidamente empregada na fração de 1/3, como também assentou este Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Trata-se de embargos à execução opostos pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, sob a justificativa de que o Poder Público não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a sanção pecuniária. 2) Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.
3) Na hipótese em apreço, o órgão municipal majorou a sanção pecuniária em razão de a empresa e por ser ela reincidente, mas não demonstrou efetivamente quais infrações similares tenha cometido nos 5 (cinco) anos anteriores para, na forma do art. 44 do Decreto Municipal nº 11.738/03, justificar o agravamento da pena. Nesse passo, forçoso concluir que o processo administrativo no bojo do qual foi imposta multa à apelada, malgrado tenha, a priori, observado fidedignamente os preceitos legais para a espécie, incorreu em ilegalidade ao aplicar fator agravante de maneira indevida.
4) Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor. 5) Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro recorrente de R$ 7,159 bilhões de reais somente no quarto trimestre de 2021, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante fixado pelo Procon municipal. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5000015-46.2019.8.08.0024. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 05/08/2022.

Assim, deve a penalidade ser reduzida para o montante de 5.333,33 VRTEs, estando o
quantum
devidamente fundamentado e adequado às circunstâncias do caso concreto.

De outro modo, não há falar em redução da multa com base nos precedentes persuasivos colacionados nas razões recursais, na exata medida em que cada dosimetria deve ser realizada de forma individualizada, à luz das peculiaridades do caso concreto. Irrelevantes, sob tal prisma, os valores arbitrados em face de outros fornecedores pelo cometimento de infrações diversas.

Por fim, destaco que a penalidade não poderá ser exageradamente diminuída, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a circunstância agravante reconhecida pela autarquia, ficando a multa arbitrada em
5.333,33 VRTEs
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.